Tribunal: TJSP
Processo: 1074622-68.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO PARA EXECUÇÃO - EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – APELAÇÃO DA AUTORA
- Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Incumbia à autora o requerimento expresso para realização de prova pericial diante da impugnação da assinatura nos embargos - Assim não agindo, não há que se falar em nulidade pelo julgamento antecipado da lide - Preliminar

Ementa:
MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO PARA EXECUÇÃO - EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES – APELAÇÃO DA AUTORA
- Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Incumbia à autora o requerimento expresso para realização de prova pericial diante da impugnação da assinatura nos embargos - Assim não agindo, não há que se falar em nulidade pelo julgamento antecipado da lide - Preliminar rejeitada.
- Cheque emitido pela ré a terceiro e endossado à autora - Devolução por divergência de assinatura - Necessidade de comprovação de que a assinatura foi proveniente do punho da emitente ou comprovação da causa debendi - Ônus dos quais não se desincumbiu a autora - Precedentes desta Corte - Sentença mantida.

Recurso não provido.